Tribunal: STF
Processo: HC 68245
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
1. PENA BASE - FIXAÇÃO - INEXIGIBILIDADE. A fixação de  pena
base  somente  e  exigivel  quando  a  apenação  ocorre   considerada
atenuante ou agravante. No caso de formulação autonoma,  como  ocorre
nos tipos  qualificados  (em  sentido  estrito)  dos  tres  primeiros
paragrafos do artigo 129  do  Código PEnal, impossivel  e  falar  na
obrigatoriedade de fixar-se pena base para, somente após, chegar-se a
pena final.
         2. LEI PENAL - RETROATIVIDADE - PENA ACESSORIA  -  PERDA  DE
FUNÇÃO  PÚBLICA.  A  retroatividade  de  que  cogitam  o  artigo 2.
e paragrafo único do Código Penal pressupoe situação em curso,  ainda
que o provimento judicial ja tenha transitado em julgado. Obstaculiza
a continuidade do constrangimento a que esteja sujeito o agente  sem,
no entanto, acarretar retorno ao "statu quo ante"  nas  hipóteses  em
que a sentença surtiu todos os seus efeitos. O afastamento do cenario
jurídico da pena acessoria de perda da função pública, passando  esta
ultima a ser consequencia de determinado tipo e da pena privativa  de
liberdade imposta - artigo 92, inciso I do Código Penal - não  tem  o
condao   de   reviver   situações   ja   exauridas,   cujos   efeitos
completaram-se quando em vigor o artigo 68 do Código Penal, antes  da
reforma implementada pela Lei 7.209/84.